Tribunal: STF
Processo: Rcl 54591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ACESSO A DADOS DE QUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA NA FASE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO. CASSAÇÃO DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por J.L. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal na Comarca de Sorocaba/SP, que lhe negou acesso, nos autos nº 1504832-78.2019.8.26.0602, aos dados de testemunha protegida.



    2. O reclamante sustenta ser fundamental, para o exercício do contraditório e da ampla defesa, conhecer os dados de testemunha protegida, pois referentes a processo criminal a que ele responde, de modo que a respectiva negativa do Juízo viola o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante.



    3. Narra que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 726.749/SP, determinou a renovação da instrução realizada, com anulação da sentença condenatória proferida pela autoridade ora reclamada, por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, bem como revogou a prisão dos acusados, por manifesto excesso de prazo.



    4. Assevera, ainda, que a defesa verificou ter sido colhido o depoimento de uma suposta testemunha, omitindo-se a sua qualificação, sob o pretexto de tratar-se de testemunha protegida, “estratégia infelizmente que vem sendo realizada com certa regularidade pela polícia paulista, com nítido efeito de impactar o seu conteúdo, dando maior credibilidade às investigações e pedidos cautelares”.



    5. Acrescenta ter pleiteado o acesso à qualificação da referida testemunha para exercer plenamente o direito de defesa, conforme garantido pelo Provimento nº 32/00 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, mas o Juízo reclamado indeferiu o pedido por três vezes.



    6. Foi requerida a concessão de medida liminar, no sentido de suspender o processo originário, o que foi apreciado e deferido por este Relator em 21/07/2022 (e-doc. 19). No mérito, o reclamante postula o acesso à pasta que contém a qualificação das testemunhas protegidas, concedendo-se prazo suficiente para o exercício do direito de defesa.



    7. O feito foi a mim distribuído por prevenção, em virtude do Habeas Corpus nº 187.035/SP, originado de ação penal conexa (e-doc. 18).



    8. O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 22).



    9. A Procuradoria-Geral da República, a seu turno, opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE ACESSO À QUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA PROTEGIDA. FASE INQUISITORIAL. OPORTUNIZADO O ARROLAMENTO DA RESPECTIVA TESTEMUNHA. NÃO DEMONSTRADO COMO SÓ A DIVULGAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SERVIRIA PARA ELUCIDAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório.



    Decido.



    10. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    11. No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que não revelou a qualificação de testemunha ouvida nos autos, sob fundamento de que se trata de testemunha protegida.



    12. Eis o teor do enunciado alegado como inobservado:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    13. É sabido que o acesso aos documentos dos autos pela defesa tem de ser amplo, porém, devendo ocorrer de acordo com as normas processuais que regem a matéria. Nesse passo, o ato reclamado assentou que a testemunha protegida não foi arrolada pela defesa em momento oportuno, acarretando-se a respectiva preclusão, inclusive acerca de sua qualificação.



    14. Considere-se, ademais, que saber a qualificação da testemunha, na fase atual do processo, sem que ela tenha sido arrolada e ouvida em juízo, não causa prejuízo à defesa. Com efeito, o que a defesa terá a debater e eventualmente impugnar serão somente as provas formalizadas e judicializadas nos autos, e não fora deles, em que se encontra a qualificação da referida testemunha protegida, já que ouvida tão somente na fase policial.



    15. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho das informações prestadas pela origem:



    “(...). Além da preclusão e da irrelevância em relação aos fatos criminosos especificamente apurados neste processo, a Defesa não explica como somente a qualificação da testemunha, sem sua oitiva, contribuiria para o esclarecimento da autoria e materialidade delitiva. O depoimento da vítima não mudou esse contexto e a instrução acabou de ser iniciada, entendendo-se ser prudente aguardar as demais oitivas, e, como este Juízo deixou claro na primeira audiência, se ao final mostrar-se relevante, a testemunha poderá ser ouvida como testemunha do Juízo. Assim, ao menos por ora, foi mantido o indeferimento do pedido. (...).” (e-doc. 22).



    16. Diante disso, não se verifica neste caso qualquer violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte, uma vez que o reclamante está tendo pleno acesso a todos os documentos produzidos e efetivamente utilizados nos autos do processo a que responde. Na realidade, o que o reclamante pretende com a presente ação, conforme bem visualizado pela Procuradoria-Geral da República, é restaurar ato processual precluso que não fora realizado em momento oportuno, por inércia dele próprio.



    17. Ademais, frise-se que a autoridade reclamada, ponderando que “a defesa não explica (ou) como somente a qualificação da testemunha, sem sua oitiva, contribuiria para o esclarecimento da autoria e materialidade delitiva”, já observou que ”a instrução acabou de ser iniciada, entendendo-se ser prudente aguardar as demais oitivas, e, como este Juízo deixou claro na primeira audiência, se ao final mostrar-se relevante, a testemunha poderá ser ouvida como testemunha do Juízo”.



    18. Por conseguinte, intervir nesse juízo de pertinência ou valoração da prova, sob a alegação de pretensa violação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, seria fazer da reclamação um sucedâneo recursal, o que é desautorizado pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias. Nesse sentido, cito: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.



    19. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cassando a liminar anteriormente concedida.



    20. Comunique-se,  com urgência, à autoridade reclamada.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator